Tribunal: STJ
Processo: 0009672-64.2018.8.08.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007208 - ES(2025/0291964-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JONATHAN GOMES GUIMARAES
ADVOGADOS
: JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES029851
ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES023625
AGRAVADO
: NIRLLANIA SOUZA BOZZI
AGRAVADO
: RODOLPHO BERTELI TONON
ADVOGADOS
: MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280
WEVERTON ROSSI VESCOVI - ES034266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA

CONFIGURADA.
DEVER
DE
RECÍPROCA/CONCORRENTE.
INDENIZAR AFASTADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊ NCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que ficou
caracterizada a culpa
afastando, com isso, a ocorrência
recírpoca/concorrente,
de danos morais
2. Reitera-se que para desconstruir a conclusão do Tribunal
no sentido
a quo
de afastar a ocorrência de culpa recíproca para reconhecer a existência de
danos morais, demandaria também o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 070c6e69-48db-4f23-8cf0-4b8b49751d77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007208 - ES(2025/0291964-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JONATHAN GOMES GUIMARAES
ADVOGADOS
: JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES029851
ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES023625
AGRAVADO
: NIRLLANIA SOUZA BOZZI
AGRAVADO
: RODOLPHO BERTELI TONON
ADVOGADOS
: MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280
WEVERTON ROSSI VESCOVI - ES034266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA

CONFIGURADA.
DEVER
DE
RECÍPROCA/CONCORRENTE.
INDENIZAR AFASTADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊ NCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que ficou
caracterizada a culpa
afastando, com isso, a ocorrência
recírpoca/concorrente,
de danos morais
2. Reitera-se que para desconstruir a conclusão do Tribunal
no sentido
a quo
de afastar a ocorrência de culpa recíproca para reconhecer a existência de
danos morais, demandaria também o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por JONATHAN GOMES
GUIMARAES contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 467-474).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cuja ementa guarda
os seguintes termos (fl. 319):

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PRELIMINAR
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
REJEITADA.
MÉRITO.
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. COMPARECIMENTO TARDIO DA PARTE À
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PRESERVADO
O
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO FICTA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA
CONCORRENTE EM IGUALDADE DE PROPORÇÕES.
CADA PARTE DEVE ARCAR COM SEUS PRÓPRIOS
PREJUÍZOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal rejeitada - não há que se
falar em inovação recursal, quando as teses defendidas
guardam estreita relação com a defesa da parte. Não há que
se falar em inovação recursal quando os documentos
juntados pela parte se referem a fatos novos ocorridos após
a instrução processual, conforme disposto no artigo 435 do
Código de Processo Civil.
2) Mérito - Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe
decidir sobre o necessário à formação de seu
convencimento, apurando a suficiência ou não dos
elementos probatórios que justificarão o julgamento da
lide. Não há excesso de formalismo quando é aplicada pena
de confissão aos autores que chegaram atrasados para
audiência de instrução em julgamento sem comprovar
qualquer motivo justificado, quando são intimados
pessoalmente com a advertência prevista no artigo 343,
§2o, do CPC.
3) A culpa concorrente em igualdade de proporção atrai o
dever de cada parte em arcar com seus próprios prejuízos.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a
preservação
da
sentença
guerreada,
que
julgou
improcedente a pretensão inicial.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 866):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o
denominado prequestionamento numérico, de forma que a
falta de menção expressa a dispositivos legais ou
constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos
presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central,
contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo
recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos
embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a
fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em
outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser
externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]”
(AgInt no
.
REsp 1348521/RS)
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma
conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

uma correta solução para a lide, resta incabível a sua
reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o
incisos I, II e III, do No caso concreto, não se
art. 1.022,
constata o vício alegado pela parte embargante,
CPC/2015.
que busca rediscutir matéria devidamente examinada e
rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no
âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, com a
manutenção integral do acórdão guerreado.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fl. 481):

Como exaustivamente sustentado nas razões recursais, os
fatos essenciais à controvérsia foram fixados pelas
instâncias ordinárias a partir de documentos públicos e
técnicos dotados de fé pública — o boletim de ocorrência e
o laudo técnico elaborado por autoridade rodoviária federal
— produzidos por agentes especializados e incorporados
aos autos sem impugnação técnica idônea. Tais elementos
probatórios, além de integrarem expressamente a
fundamentação do acórdão recorrido, descrevem de forma
objetiva a dinâmica do sinistro e a conduta dos envolvidos,
evidenciando a causa determinante do evento danoso, em
dissonância com a conclusão jurídica adotada quanto à
responsabilidade concorrente.

Sustenta ainda que (fl. 483):

A decisão monocrática indicada às fls. e-STJ 467/474
aplica, de forma genérica, o óbice da Superior Tribunal de
Justiça,
sem
demonstrar,
de
modo
concreto
e
individualizado, em que medida a tese recursal exigiria
efetivo revolvimento do conjunto fático-probatório. A
fundamentação recursal apresentada desde o recurso
especial — e reiterada no agravo — foi expressa ao
distinguir, com rigor técnico, o que seria reexame de fatos
do que constitui revaloração jurídica da prova e controle de
legalidade da valoração probatória, providência admitida
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A essência da questão jurídica levantada no Recurso
Especial é a de saber se, diante de documentos públicos
como o Boletim de Ocorrência e o Laudo da PRF que
atestam a culpa exclusiva de um dos envolvidos - a parte
adversa - , a conclusão do Tribunal de origem pela culpa
concorrente, baseada em "confissão ficta" e na suposta
"livre convicção" sem respaldo nas provas técnicas,
configura afronta à lei federal (arts. 186, 927 e 949 do CC,
e arts. 28, 29, 31, 34, 44 do CTB).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 490-497).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Inicialmente, não se verifica a ocorrência de decisão genérica, uma vez que
foi devidamente fundamentada, inclusive com transcrição de excertos do acórdão
recorrido, para demonstrar a impossibilidade de rever o entendimento do Tribunal de
origem sem afastar a análise de fatos e provas, vedadas em recurso especial.
A Corte de origem assim fundamentou a ausência de danos morais em
decorrência de culpa
no acidente de trânsito (fls. 2.590-2.591):
recíproca/concorrente

Superada essa questão, me direciono ao enfrentamento do
argumento seguinte, consistente na sustentação de
afastamento da culpa concorrente e o reconhecimento da
culpa exclusiva dos réus apelados.
Nesse ponto, assim como o Juiz atuante em primeira
instância, entendo que o croqui existente no boletim de
ocorrência, juntado à fl. 57V, demonstra que o V1 (a moto
do autor apelante) seguia atrás do V2 (veículo conduzido
pela ré apelada), sendo que ambos fizeram manobra
proibida em faixa dupla. Para melhor elucidar a questão,
transcrevo o trecho da sentença, que ratifico:
“[...] Ao realizar a análise do croqui da cena do acidente, o
que observo é que o acidente se deu em uma rodovia com
faixa contínua, onde tanto o veículo conduzido pelo
requerente quanto o conduzido pela primeira requerida
seguiam no mesmo sentido, tendo o veículo conduzido pela
primeira requerida adentrado à esquerda em local de faixa
contínua, sendo proibida tal manobra. Contudo, o que
percebo também é que o requerente, que vinha atrás do
veículo da parte requerida, indevidamente também realizou
ultrapassagem em local de faixa contínua [...]”.
Assim, considerou, corretamente, o Julgador, que a parte ré
apelada infringiu o
do Código de Trânsito, pois não
art. 37,
aguardou à direita da pista para realizar manobra de cruzar
a pista, já que o local do acidente possuía acostamento; e o
autor apelante violou os
e 203, V, do CTB, na
art. 32
medida em que realizou manobra de ultrapassagem em
local proibido, de faixa contínua:
[...]
Portanto, seja pela confissão ficta seja pela análise do
acervo probatório, resta confirmada a tese de culpa
concorrente para a ocorrência do presente sinistro.
Considerando que, “in casu”, a “[...] culpa concorrente [em
igualdade de proporção] [...] atrai o dever de cada parte em
arcar com seus próprios prejuízos [...]” (JECSC; R Cív
5010991-90.2021.8.24.0091; Relatora: Juíza Adriana
Mendes
Bertoncini;
Terceira
Turma
Recursal;
J
, deve ser preservada a sentença de
22/11/2023)
improcedência da pretensão inicial de reparação por danos
materiais, morais puros e estéticos. Sobre o tema, seguem
julgados:
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

[...]
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por JONATHAN GOMES GUIMARÃES (fls.
) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para
113/134
manter o édito sentencial objurgado (fls.
), que
102/109
julgou improcedente a pretensão inicial (fls. 323-324).

No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que ficou
caracterizada a culpa
afastando, com isso, a ocorrência de danos
recíproca/concorrente,
morais.
Com efeito, reitera-se que, para desconstruir a conclusão do Tribunal a quo
no sentido de afastar a ocorrência de culpa recíproca para reconhecer a existência de
danos morais, demandaria também o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
enunciado da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
MORTE
DE
PASSAGEIRO.
CASO
FORTUITO
EXTERNO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DANO
MORAL
CONFIRMADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Modificar as conclusões do acórdão estadual em relação
à responsabilidade civil da agravante, a título de dano
moral, em razão do falecimento de passageiro, em
decorrência de acidente de trânsito, além de aferir a
ocorrência de fortuito externo no caso concreto, requer,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em sede de recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais quando
ínfimos ou exagerados.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da
causa, de forma condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.917.984/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025,
DJEN de
)
2/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPA
CONCORRENTE
OU
EXCLUSIVA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu
que restaram provados todos os elementos caracterizadores
da culpa e do dever de indenizar exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da
e reexaminado o montante fixado a título
Súmula no 7/STJ
de danos morais pelas instâncias ordinárias apenas
excepcionalmente, caso se revele irrisório ou exorbitante,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.680.287/GO,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
12/8/2025,
de
)
18/8/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE DE PESSOAS.
DO NCPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
CULPA
E/OU
CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
SEGURO
DPVAT.
COMPENSAÇÃO COM DANOS MORAIS. NÃO
CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou
negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
Tribunal de Justiça do Ceará decidiu, fundamentadamente,
a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia
posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no
tocante à não configuração de culpa exclusiva da vítima
de culpa concorrente e de fixação razoável e
e/ou
proporcional do montante indenizatório exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser
cabível a compensação do valor recebido a título de
indenização do seguro DPVAT com a indenização por
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

danos morais, desde que esta tenha sido arbitrada com
fundamento na morte ou na invalidez permanente, o que
não ocorreu na hipótese,
4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do
recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.888.955/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
)
24/6/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.

VALOR

SÚMULA
N.
7/STJ.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova
dos autos para concluir pela configuração do dano moral.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais
arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento da
para possibilitar a revisão.
Súmula n. 7/STJ
No caso, o valor estabelecido pela Corte de origem não se
mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em
recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.536.774/CE,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Tendo em vista a ausência de elementos aptos a modificar o decidido,
mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:51
Código de Controle do Documento: 340ae9a2-7f1f-45b3-8aab-d3a6b10f37c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.208 / ES
Número Registro: 2025/0291964-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096726420188080014 96726420188080014
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONATHAN GOMES GUIMARAES
ADVOGADOS : JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES029851
ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES023625
AGRAVADO
: NIRLLANIA SOUZA BOZZI
AGRAVADO
: RODOLPHO BERTELI TONON
ADVOGADOS : MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280
WEVERTON ROSSI VESCOVI - ES034266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONATHAN GOMES GUIMARAES
ADVOGADOS : JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES029851
ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES023625
Documento eletrônico VDA56079919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:51
Código de Controle do Documento: 94abf936-56e8-4e0a-b4e9-8a2aa7aaac12

AGRAVADO
: NIRLLANIA SOUZA BOZZI
AGRAVADO
: RODOLPHO BERTELI TONON
ADVOGADOS : MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280
WEVERTON ROSSI VESCOVI - ES034266
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:51
Código de Controle do Documento: 94abf936-56e8-4e0a-b4e9-8a2aa7aaac12